Tribunal: TJSP
Processo: 2228015-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Franquia. Rescisão contratual. Ação movida pela franqueadora. Decisão agravada de deferimento da tutela provisória de urgência, para encerramento das atividades das franqueadas, em 10 dias. Inconformismo dos réus. Argumentação inconvincente. Previsão contratual expressa. Cláusula de barreira válida. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Franquia. Rescisão contratual. Ação movida pela franqueadora. Decisão agravada de deferimento da tutela provisória de urgência, para encerramento das atividades das franqueadas, em 10 dias. Inconformismo dos réus. Argumentação inconvincente. Previsão contratual expressa. Cláusula de barreira válida. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.